Tribunal: TJSP
Processo: 0008962-91.2016.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0008962-91.2016.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLAUDEMIR PINTAN GARCIA, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
para julgar extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva do Estado, em relação ao delito previsto no art. 28, caput, da Lei no
11.343/2006, nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008962-91.2016.8.26.0635/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0008962-91.2016.8.26.0635/50000
COMARCA: SÃO PAULO
21a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA
EMBARGANTE(s): CLAUDEMIR PINTAN GARCIA
EMBARGADA: EGRÉGIA SEXTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO No 49.266
Embargos de Declaração
PRESCRIÇÃO
Lapso que
transcorreu entre a data do recebimento da denúncia e a
publicação da sentença.
Embargos acolhidos para julgar extinta a punibilidade do réu
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do
Estado, somente em relação ao crime previsto no art. 28,
caput, da Lei no 11.343/2006.
Tratam-se de embargos de declaração opostos por
CLAUDEMIR PINTAN GARCIA contra o V. Acórdão de fls. 294/299, referente à
Apelação Criminal no 0008961-91.2016.8.26.0635, em que, por votação unânime,
esta Colenda 6a Câmara Criminal negou provimento ao recurso defensivo e
manteve sua condenação à pena de 3 meses e 10 dias de prestação de serviços
à comunidade, por infração ao artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006, bem como
à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
Aduz a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em
relação ao crime previsto no 28, caput, da Lei no 11.343/2006 (fls. 01/02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008962-91.2016.8.26.0635/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Os embargos merecem acolhimento.
Com efeito, alega a defesa que teria ocorrido a prescrição
da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 28, caput, da Lei no
11.343/2006.
Razão lhe assiste.
Ao que se verifica, estabelecida a pena de 3 meses e 10
dias de prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no
art. 28, caput, da Lei de Drogas, o prazo prescricional é de 2 anos, conforme
previsto no artigo 30 da Lei no 11.343/2006.
A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2016 (fls.
118) e a sentença condenatória foi prolatada em 19 de julho de 2019 (fls.
237/243). Portanto, o lapso prescricional previsto na legislação específica de dois
anos transcorreu entre as datas acima mencionadas.
Desta forma, outra solução não resta, senão, julgar extinta a
punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do
Estado.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos para julgar extinta
a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do
Estado, em relação ao delito previsto no art. 28, caput, da Lei no 11.343/2006,
nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008962-91.2016.8.26.0635/50000 -Voto no
4
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator